Tribunal: TJBA
Processo: 8067211-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067211-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO GONCALVES SANTOS

Advogado(s): GABRIELA DO ROSARIO SANTOS

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
INDEFERIMENTO
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência visando à reativação do perfil do agravante como motorista parceiro da plataforma operada pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza consumerista ou civil-empresarial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência consistente na reativação do perfil do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se que a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil-empresarial, pois o motorista não é destinatário final do serviço, atuando como parceiro comercial que utiliza a tecnologia para ofertar seu próprio serviço, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Reputa-se aplicável o regime jurídico do Código Civil, notadamente os princípios da liberdade contratual e da autonomia privada (art. 421 do CC), conforme precedentes que reconhecem a paridade negocial e a inexistência de relação de consumo ou trabalho entre as partes.

Reconhece-se que a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso concreto.

Conclui-se que os documentos colacionados aos autos com a própria peça inicial fragilizam, em juízo sumário, a alegação de desativação arbitrária.

Considera-se que a previsão contratual de desativação imediata em caso de violação das diretrizes da comunidade, somada aos indícios de conduta irregular, confere plausibilidade à tese de exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Verifica-se que o agravante foi informado das razões da desativação e teve assegurado procedimento de revisão, atendendo-se às exigências de transparência e defesa reconhecidas pela jurisprudência, inclusive à luz da LGPD (art. 20).

Afirma-se que o agravante não comprovou perigo de dano concreto decorrente da perda de sua única fonte de renda, tampouco impossibilidade de exercício da atividade em outras plataformas ou meios.

Reconhece-se a existência de
periculum in mora inverso,
pois a reativação liminar poderia comprometer a segurança da plataforma e de seus usuários diante dos indícios de fraude.

Ressalta-se que a medida pleiteada possui caráter potencialmente irreversível, o que desaconselha sua concessão liminar, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não
provido.

Tese de julgamento:

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil-empresarial, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de indícios de descumprimento contratual, devidamente documentados, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória de urgência para reativação de perfil profissional.

A suspensão imediata do motorista é legítima quando fundada em conduta considerada grave pela plataforma, assegurado posteriormente o direito de informação e de revisão, conforme exigências da LGPD e da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas.

A tutela provisória não deve ser concedida quando o perigo de dano é insuficientemente demonstrado e quando presente
periculum in mora
inverso capaz de comprometer a segurança e o regular funcionamento da plataforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8067211-28.2025.8.05.0000
,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
FABRÍCIO GONÇALVES SANTOS
e
agravad
a,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12